Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO NOS TERMOS DETERMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. TEORIA MAIOR. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EMPRESAS EXECUTADAS EXTINTAS. IRREGULARIDADE NA EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADO. DISREGARD DOCTRINE. PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DE FORMA CLARA E PRECISA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.

2. O cenário descrito pelos Apelantes revela-se insuficiente para demonstrar ao abuso de personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Visto que não se pode embasar a pretendida providência no fato de as Executadas estarem respondendo a várias execuções na justiça, nas alegações de que as empresas foram constituídas com evidente propósito de fraudar seus clientes, ou, ainda, no fato de a empresa ter encerrado as suas atividades, com baixa na junta comercial, o que no caso, segundo as certidões juntadas aos autos, com motivo “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”, revela-se em princípio, regular.

3. Com a extinção das empresas das Executadas, extinguiram-se também suas personalidades jurídicas e com elas a respectiva capacidade processual de cada uma. Diante disso, não há de se cogitar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária que já foi extinta, tendo em vista que a aplicação da teoria da desconsideração – disregard doctrine – pressupõe a existência de personalidade, o que, no caso em apreço não subsiste mais, sendo impositiva a regularização do polo passivo da demanda, antes ocupado pelas sociedades empresárias.

4. Se o Juízo sentenciante entender não estarem preenchidos os requisitos, nos termos do art. 321 do CPC, determinará a emenda à inicial antes de indeferi-la, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, o que ocorreu no presente caso.

5. O Juízo sentenciante determinou, de forma clara e precisa, a emenda da inicial, e que os Apelantes se limitaram a insistir no pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas deixando de cumprir satisfatoriamente a ordem judicial e diante do descumprimento da determinação judicial, o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe.

6. Com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento ao prosseguimento do processo mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do distrato social, que disciplinou a responsabilidade entre eles.

7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que estes não foram fixados na origem.

8. Apelo conhecido e não provido.